Tribunal: TJDFT
Processo: 0736497-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO CABIMENTO. ADMISSÃO DA PROPRIEDADE DA DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. SÚMULA 630. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REINCIDÊNCIA. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes.
2. Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei n.o 11.343/06, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.
3. In casu, a apreensão de considerável quantidade de drogas, incompatível com a posse para uso, aliados à prova oral produzida, comprovam a prática do tráfico de drogas na modalidade ter em depósito/guardar/transportar para a finalidade de venda.
4. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia de entorpecentes, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso).
5. A Súmula 630 do STJ dispõe que “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.
6. Os requisitos para aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da LAD) devem ser preenchidos cumulativamente. O objetivo do legislador, ao criar a causa de diminuição de pena, foi dar punição menos severa ao agente que comete o crime em uma eventualidade, uma única vez, sem fazer da traficância seu meio de vida e atividade principal. Evidenciada a reincidência, inaplicável a benesse.
7. Tratando-se de réu reincidente e tendo a pena sido fixada em patamar superior a 4 anos, o regime fechado seria o mais adequado. Entretanto, não havendo recurso da acusação, deve ser mantido o semiaberto.
8. Considerando a pena privativa de liberdade imposta, superior a quatro anos, bem assim verificada a reincidência, incabível a substituição almejada, porquanto não satisfeitos os requisitos do art. 44 do CP.
9. Apelação conhecida e desprovida.